Tribunal: TJDFT
Processo: 0768805-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pelo autor, a título de licença prêmio, foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial. Em suas razões, sustenta que foi comprovado nos autos a existência de erro operacional, não sendo o caso de interpretação errônea da lei. Afirma que o requerido tinha condições de perceber o erro, não sendo razoável presumir sua boa-fé e que, no caso, a devolução ao erário é devida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas.
III. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: "os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha". Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
IV. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531 que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
V. Na espécie, administrativamente, foi identificado suposto recebimento indevido de valores resultantes da conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade, exigindo-se o ressarcimento de tais valores. Nota-se que, no processo de aposentadoria, à autora somente coube apresentar os documentos exigidos pela Administração Pública, não tendo qualquer ingerência sobre as rubricas que constam em seu contracheque. Logo, não há elementos que apontem que o pagamento indevido foi decorrente de conduta da autora, visto que ausente qualquer indício de que tenha prestado eventual informação falsa a ensejar o pagamento equivocado.
VI. Além disso, ao contrário do que afirma o recorrente, o valor a ser adimplido por ocasião da aposentadoria, sobretudo quando inclui cálculos para conversão da licença prêmio em pecúnia, apresentam complexidade, não sendo de fácil apuração pelo servidor. Inclusive o próprio Distrito Federal somente conseguiu identificar o erro após auditoria do Tribunal de Contas. Portanto, constata-se a boa-fé da parte autora no recebimento daquela quantia. Precedente desta Turma: (Acórdão 1864924, 07401549620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.)
VII. Apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.